Tribunal: TJMT
Processo: 1022147-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022147-23.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA - CPF: 460.226.431-04 (EMBARGANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

EMBARG
ADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta em ação revisional de contrato bancário ajuizada. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, pleiteando também o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte; e (
ii
) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria em razão da alegada omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as matérias controvertidas do recurso de apelação — abusividade dos juros, descaracterização da mora e repetição do indébito — com base na jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.061.530/RS, não havendo omissão quanto à fundamentação.

A inexistência de menção literal a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido analisada com fundamentação suficiente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Câmara.

O prequestionamento da matéria independe de citação literal dos dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada pelo órgão julgador, o que foi observado no acórdão embargado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados não caracteriza omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação genérica sobre dispositivos legais, quando a matéria controvertida já foi devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Súmula 382,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA;

TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041, 1000943-52.2021.8.11.0108, 1044810-97.2024.8.11.0041, 1010209-77.2024.8.11.0037, 1000160-24.2025.8.11.0107, 1001930-56.2025.8.11.0041, 1012841-04.2023.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIANA JOSEFA LÚCIA DE SOUZA em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada pela embargante em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Em suas razões recursais (ID 311329390), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais

2. Prequestionamento para fins recursais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento da matéria.

Recurso tempestivo (ID 311350444).

Contrarrazões (ID 313194878) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

EMBARG
ADO(S):

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Embargos de Declaração opostos por MARIANA JOSEFA LÚCIA DE SOUZA em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário
, cujo teor transcrevo:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

APELADO(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO DA ÉPOCA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. A autora pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro, sob alegação de abusividade nas cláusulas contratuais de empréstimo pessoal não consignado. O contrato impugnado foi celebrado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser quitado em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00. A sentença rejeitou as preliminares da ré e, no mérito, reconheceu a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (
ii
) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora; e (
iii
) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do CDC e do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

A taxa contratada encontra-se dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme dados divulgados pelo BACEN à época da contratação, não se verificando abusividade concreta.

Não se caracteriza a mora apenas pela pactuação de juros superiores à média de mercado, sendo necessária a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi comprovado no caso concreto.

Inexistente a abusividade contratual, não há valores indevidos a serem restituídos, tornando-se incabível o pedido de repetição do indébito em dobro.

A taxa anual decorre exclusivamente da capitalização mensal da taxa pactuada.

Ausente violação a dispositivos legais ou constitucionais, afasta-se o pré-questionamento suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A estipulação de juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado afasta abusividade, visto que foram observadas as peculiaridades do contrato e do perfil do consumidor. A ausência de abusividade nos encargos contratuais desautoriza a descaracterização da mora. Não é cabível a repetição do indébito quando não comprovado o pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §11º, 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 973.827/RS, Súmula 382, Súmula 596/STF,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA; TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041, 1000943-52.2021.8.11.0108, 1044810-97.2024.8.11.0041, 1010209-77.2024.8.11.0037, 1000160-24.2025.8.11.0107.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito ajuizada em face de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a
presenteAÇÃO
DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO
INDÉBITOcontraCREFISA
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Postulou pela justiça
gratuita.Alegou
que firmou contrato de empréstimo pessoal junto à instituição financeira requerida, em razão de dificuldades financeiras que enfrentava. Afirmou que, ao tentar obter cópia do contrato assinado, foi impedida de acessar o documento por completo, recebendo apenas algumas informações básicas.

Sustentou que a taxa de juros aplicada pela requerida é abusiva, alcançando patamares de 987% ao ano, muito acima das taxas praticadas no mercado, sejam em cartões de crédito, empréstimos pessoais ou empréstimos consignados,
e também
superior à taxa prevista pelo Banco
Central.Informou
que o contrato objeto da ação é o de nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser pago em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00.

Requereu, a inversão do ônus da prova; a revisão do contrato celebrado entre as partes, com a redução das taxas de juros remuneratórios ao patamar médio praticado no mercado; a condenação da requerida na devolução em dobro do indébito; a descaracterização da mora; a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – id nº 196707140 – pág. 01 a 29.

A justiça gratuita foi indeferida no id nº 192367921, contudo, concedida em grau recursal e recebida a demanda no id nº 193877061.

A requerida apresentou contestação no id nº 196707140, suscitando preliminares de carência de ação por falta de interesse processual; advocacia predatória e inépcia da petição inicial.

No mérito, sustenta, em síntese, que as taxas de juros cobradas não são estipuladas de forma aleatória e possuem vínculo direto com a natureza e particularidades dos contratos celebrados com cada cliente; a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal; a Crefisa tem como público-alvo clientes com alto risco de crédito, geralmente com restrição de acesso ao crédito; o ônus de comprovar a abusividade é da parte autora. Pugnou pela improcedência dos pedidos – id nº 196707140 – pág. 01 a 29.

A autora apresentou impugnação à contestação no id nº 198678422), refutando as preliminares e ratificando os termos da inicial.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto já está nos autos o(s) CONTRATO(S), dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DA PRELIMINAR

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pela requerida, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos do art. 330, §2º, do CPC, tendo a autora individualizado o contrato e indicado com clareza a cláusula que pretende controverter.

Ademais, está presente o interesse de agir, considerando que a autora busca revisar os juros supostamente abusivos do contrato firmado com a requerida.

Concernente à alegação de ausência de interesse de agir por possível ocorrência de fraude,
ficouevidente
que a autora visa a resolução das obrigações contratuais controvertidas referente ao avençado com o requerido, que consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar e/ou cancelar, as quais foram devidamente discriminadas em sua peça. Mais, demonstrou o vínculo entre as partes com descontos em folha de pagamento, mais que suficiente para análise da inicial assim, rejeito.

II – DO MÉRITO E ENCARGOS

Analisando o feito, tenho que a controvérsia gira em torno da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificado pelo nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, qual seja:

No entanto, a mera relação de consumo não autoriza, por si só, a intervenção judicial para modificar cláusulas contratuais livremente pactuadas. Para tanto, é necessário que se demonstre a efetiva abusividade da cláusula impugnada.

Vislumbra-se da simples análise dos autos, quanto aos contratos ditados na inicial, tratam de crédito pessoal, não consignado, onde as taxas de juros são altíssimas e a média de mercado variam entre o mínimo 1,31% e máxima de 21,87% ao mês, conforme site do Banco Central, senão vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-06-05

Deste modo, a aplicação de uma variável de taxa de juros entre 19,74%
a.m
e 768,69%
a.a
, está dentro da média de mercado, não merecendo alteração.

Importante destacar que a simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos juros. É preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como o perfil do cliente, as garantias oferecidas, o prazo do contrato e, principalmente, o risco da operação.

A requerida Crefisa é uma instituição financeira que atua em um nicho específico do mercado, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito ou que representam maior risco de inadimplência, o que naturalmente implica na cobrança de taxas de juros mais elevadas.

E, a operação de crédito foi realizada na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, sem qualquer garantia por parte da tomadora, o que eleva consideravelmente o risco assumido pela instituição financeira.

De acordo com o parecer técnico apresentado pela requerida, instituições financeiras que atuam nesse segmento específico do mercado, como a Crefisa, necessariamente operam com taxas de juros mais elevadas em comparação aos grandes bancos, justamente em razão do maior risco de inadimplência e dos custos operacionais mais elevados para a cobrança dos valores emprestados.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, consoante esposado acima, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Na verdade, a parte autora quem deveria cuidar e fiscalizar sua saúde financeira, ao fazer contratação de crédito pessoal, qual seja:

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), decidiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, os contratos discutidos neste feito, possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, resta prejudicado, diante da manutenção do contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a
presenteAÇÃO
DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO
INDÉBITOe

NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistido pela Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 304105853), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade da taxa de juros remuneratórios

2. Descaracterização da mora

3. Repetição do indébito

4. Pré-questionamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento da mora, condenação da parte apelada à repetição do indébito em dobro e fixação de honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (41291725) – PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 304739894).

Contrarrazões (ID. 304105858) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA

APELADO(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora, ora apelante, buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira ré, ora apelada, sob o argumento de que seriam abusivos.

A parte Apelante, em suma, defende que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (76,949% ao ano) é manifestamente abusiva, pois excede em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito.

Sustenta que, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica na descaracterização da mora e, consequentemente, no afastamento dos encargos moratórios.

Por fim, requer a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

Lado outro, a parte Apelada assevera que as taxas de juros cobradas não são estipuladas de forma aleatória, mas guardam relação direta com a natureza e particularidades dos contratos celebrados com cada cliente, especialmente considerando o risco de inadimplência.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui critério suficiente para aferir suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal, conforme orientação do próprio Banco Central e do STJ.

Defende que a Crefisa atua em um nicho específico do mercado, voltado a clientes com histórico de restrição de crédito, o que naturalmente implica na cobrança de taxas de juros mais elevadas.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não houve comprovação de abusividade nas taxas de juros praticadas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade da taxa de juros remuneratórios

A controvérsia central do presente recurso reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, identificado pelo nº 040400097932, assinado em 12/09/2022, no valor de R$ 2.048,70, a ser pago em 11 parcelas de R$ 450,00, totalizando R$ 4.950,00.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi de 19,74% ao mês, o que equivale a 768,69% ao ano (com redutor) ou 23,00% ao mês, equivalente a 769,49% ao ano (sem redutor)
(ID.
304104980
)

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em
abusividade,a
qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

No caso em análise, verifico que a sentença recorrida considerou que a taxa de juros aplicada no contrato (entre 19,74% a.m. e 768,69% a.a.) está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado.

Conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (http://bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-09-06), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos idênticos ao
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,71% e a maior 22,51%, enquanto que a menor taxa anual é de 8,83% e a maior 1.042,78%.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (19,74% a.m.) e a taxa anual correspondente (768,69% a.a.) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, que corresponderia à taxa nominal de 236,88% ao ano, mas resulta em uma taxa efetiva de 768,69% ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não havendo comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

2. Descaracterização da mora

A apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica na descaracterização da mora e, consequentemente, no afastamento dos encargos moratórios.

De fato, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Contudo, tendo em vista que não restou configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, conforme fundamentação supra, não há que se falar em descaracterização da mora.

A esse respeito:

EMENTA DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL POUCO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURADA. RETIRADO DIREITO DO CONSUMIDOR DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, envolvendo financiamento de veículo celebrado com cooperativa de crédito. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, venda casada de seguro prestamista e pleiteou a descaracterização da mora contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iii
) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora do devedor em razão de encargos abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal resta observado quando o recorrente impugna, ainda que com menor rigor técnico, os fundamentos da sentença, indicando claramente os pontos de inconformismo e apresentando razões jurídicas e fáticas para sustentar a reforma da decisão. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,74% ao mês) não se revela manifestamente abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,12% ao mês), sendo necessário que a discrepância seja significativa e acompanhada de prova de desequilíbrio contratual, o que não ficou configurado. A jurisprudência admite a contratação de juros acima da média do mercado quando observadas as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e a livre negociação, inexistindo abusividade quando a diferença percentual não compromete o equilíbrio contratual. Configura-se prática abusiva e venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC. Deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro com seguradora determinada, com a consequente devolução simples do valor pago a esse título, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde os respectivos desembolsos. A descaracterização da mora contratual exige a identificação de abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual concreto. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora previamente determinada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja nulidade da cláusula contratual. A ausência de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade afasta a possibilidade de descaracterização da mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV e V; 39, I; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17/12/2018; TJMT, Apelação Cível 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024. (N.U 1010209-77.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

3. Repetição do indébito

Por fim, a apelante requer a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que, não tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, não há valores a serem restituídos, restando prejudicado o pedido de repetição do indébito.

4. Pré-questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários pela não fixação no 1º grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

A parte Embargante, em suma, defende que o acórdão seria omisso por não ter se manifestado expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais invocados, a saber: artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal; artigos 421, 422 e 187 do Código Civil; artigos 6º, IV e V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, alega violação à jurisprudência do STJ, especialmente ao REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios. Sustenta que o acórdão embargado, ao deixar de enfrentar explicitamente tais dispositivos, cerceia o seu direito de acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada e o consequente prequestionamento da matéria.

Lado outro, a parte Embargada assevera que inexiste qualquer vício na decisão embargada, que enfrentou adequadamente a controvérsia, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio da via
aclaratória
. Argumenta que os embargos não devem ser conhecidos, uma vez que não há demonstração dos vícios da decisão embargada, e caso conhecidos, não devem ser acolhidos, uma vez que a pretensão da Embargante
cinge-se
na rediscussão da decisão ante seu inconformismo, o que é vedado nessa senda.

Passo à análise das teses recursais.

1. Omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais invocados em suas razões recursais, o que, segundo alega, prejudicaria o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contudo, ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada.

O julgado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, notadamente: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios; (
ii
) a pretendida descaracterização da mora; e (
iii
) o pedido de repetição do indébito.

No que tange à taxa de juros remuneratórios, o acórdão foi claro ao consignar que:

"No caso em análise, verifico que a sentença recorrida considerou que a taxa de juros aplicada no contrato entre 19,74%
am
e 768,69% aa está dentro da média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado. Conforme divulgação no website oficial do BACEN no Sistema Gerenciador de Séries Temporais http://bcb.gov.br/
estatisticas
/
report.txjuros
/
historico
/
historicotaxajurosdiario?page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=20220906, a taxa dos juros remuneratórios para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos idênticos ao sub judice, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,71% e a maior 22,51%, enquanto que a menor taxa anual é de 8,83% e a maior 1042,78%."

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive fazendo referência ao REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e à Súmula nº 382 do STJ, que estabelece que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

O acórdão também analisou a questão da capitalização mensal dos juros, esclarecendo que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada (19,74% a.m.) e a taxa anual correspondente (768,69% a.a.) decorre exclusivamente do regime de capitalização composta, prática admitida pela jurisprudência do STJ para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Quanto à descaracterização da mora e à repetição do indébito, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que, não tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, não há que se falar em descaracterização da mora nem em valores a serem restituídos.

Nesse contexto, embora o acórdão não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante, é certo que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, com a análise das questões relevantes para a solução da controvérsia.

Nes
t
e sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão.
2 .
O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
ExeMS
: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

No mesmo sentido,
esta Câmara
já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, no qual a Quinta Câmara deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, reformando apenas os consectários legais da condenação imposta em sentença que fixou, em ação de arbitramento, o pagamento de R$ 40.000,00 ao escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, a título de honorários advocatícios contratuais. O embargante alegou contradições e omissões no julgado, sustentando a existência de cláusulas contratuais que afastariam o arbitramento e apontando suposta quitação integral dos valores contratados. Também indicou ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e pleiteou, subsidiariamente, prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e termos de quitação; (
ii
) aferir se houve ausência de fundamentação na fixação do valor dos honorários arbitrados; (
iii
) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos com fundamento em negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR: A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a sua utilização para rediscutir o mérito da causa. O acórdão embargado analisou expressamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados, concluindo que não havia previsão específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada e que os documentos de quitação não individualizavam os serviços ou processos, revelando-se inidôneos para comprovar o pagamento integral dos honorários. A fundamentação do acórdão abordou de forma clara os critérios legais e jurisprudenciais utilizados para fixação da verba honorária em R$ 40.000,00, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 2º, do CPC, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e os serviços efetivamente prestados. A jurisprudência do STJ e do TJMT não exige que o julgador
analise
, um a um, todos os argumentos das partes ou indique expressamente os dispositivos legais suscitados, desde que o julgado esteja suficientemente fundamentado, o que se verifica no caso concreto. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a Corte analisa as matérias alegadas e emite pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A reiterada tentativa de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos manifestamente infundados pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Documentos genéricos de quitação que não individualizam os serviços prestados não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios. A fundamentação clara quanto aos critérios legais utilizados para fixação dos honorários supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 8º, 355, 487, I e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 389 e 406; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma,
DJe
19/08/2013; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25/02/2016,
DJe
03/03/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJMT, ED 11410/2018, 4ª Câmara Direito Privado, j. 14/03/2018. (N.U 1001930-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

2. Prequestionamento para fins recursais

No que tange ao prequestionamento para fins recursais, cumpre destacar que, conforme a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, como já exposto, o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tendo analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos com o propósito de prequestionamento, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, o que impõe a rejeição do recurso.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais ou constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo órgão julgador.

Nes
t
e sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO
CONSTITUCIONAL .
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão
pelos os
índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte
Suprema .
3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem.Ocorre
que a Corte local analisou a integralidade da
demanda.Destaca
-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art
. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos
arts
. 7º e 412, do CPC/15. Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.
5 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

E ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por menor impúbere representado por sua genitora, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigido pelo IPCA a partir da publicação da sentença e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, conforme alegado pela embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de teses já analisadas de forma clara e suficiente pelo colegiado. 4. A decisão embargada examinou integralmente as questões suscitadas, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica de consumo entre as partes. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a prevalência do CDC sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos que envolvam consumidores por equiparação, conforme art. 14 do CDC. 6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte não configura omissão, quando a decisão
fundamenta-se
de modo suficiente, conforme art. 371 do CPC. 7. O prequestionamento não exige referência literal a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando a fundamentação adequada da tese jurídica enfrentada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada já apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos vencidos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 00139971020138110003, Relator: Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Publicação: 24/06/2024. (N.U 1012841-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme
preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025